Tribunal: TJDFT
Processo: 0747292-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747292-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Corrijo o valor da causa para fazer constar o valor de R$ 10.665,00, conforme os pedidos autorais. Trata-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA e GAMA SAUDE LTDA. A autora narrou que era beneficiária e titular do Plano CEAM BRASIL e GAMA SAÚDE (bronze, apartamento, hospital + obstetrícia) desde 01/12/2023, que cumpria todos os prazos de carência, e que estava com todos os pagamentos do plano em dia. Afirmou que estava com 7 meses de gestação, e realizava seu pré-natal com seu médico obstetra no hospital Santa Lúcia Norte até o mês de setembro/2024, mas que, em outubro/2024, foi surpreendida com a informação de inelegibilidade do seu plano de saúde. Em sede de tutela de urgência, pleiteou que as rés fossem compelidas a reativar o seu plano de saúde. No mérito, requereu a confirmação da liminar, a condenação das rés ao pagamento de R$ 665,00 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais. Este juízo se declarou incompetente para o processamento e julgamento do feito (ID 216369453). Foi proferida decisão pela 2a VC de Samambaia (ID 217029146) que concedeu a antecipação de tutela à autora. A ré Ceam Brasil apresentou manifestação (ID 217980767) . Alegou que, em razão da inadimplência da administradora Qualicorp, ocorreu a suspensão dos atendimentos, e que não havia mais vínculo da beneficiária com aquela operadora de saúde. O juízo da 2a VC de Samambaia (ID 218808867) determinou que a autora depositasse os valores das mensalidades nos autos a fim de que a operadora pudesse levantar os valores. A ré Qualicorp apresentou contestação (ID 219306221). Em síntese, alegou que a requerente teria sido comunicada, em prazo superior a 30 (trinta) dias, quanto ao cancelamento unilateral do plano de saúde, que seria lícita por haver previsão contratual; que não haveria sua obrigação em ressarcir os prejuízos materiais da autora, nem em pagar indenização por danos morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais. A ré Gama Saúde apresentou contestação (ID 219309416) em que reiterou os argumentos da Qualicorp. A ré Ceam Brasil apresentou contestação (ID 219316972). Preliminarmente, alegou a falta de interesse de agir da autora. No mérito, em síntese, alegou que a relação contratual entre o CEAM e a QUALICORP foi encerrada, e que, por isso, aquela operadora de saúde não poderia incluir beneficiários que não se enquadrassem nos requisitos de elegibilidade do contrato coletivo. Manifestou também que a requerente não seria mais beneficiária do plano de saúde da CEAM porquanto a relação contratual entre o CEAM e a QUALICORP teria sido encerrada, com transferência de todos os beneficiários sob a gestão da QUALICORP para a operadora de saúde NOVA SAÚDE (ID 220534789). A autora comprovou os depósitos de duas mensalidades nos autos, relativas a novembro e dezembro de 2024 (ID 221260084). A autora informou que o plano de saúde foi novamente cancelado (ID 221826371). Foi majorada a multa diária para o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência à autora (ID 221831123). A autora informou que teria arcado com os custos do seu parto por cesariana (ID 222085871). Foi juntada decisão proferida no AGI 0702456-36.2025.8.07.0000, que não conheceu o recurso interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 225472561). Este juízo foi declarado competente para o processamento e julgamento do feito (ID 226438412). A autora juntou documentos quanto ao parto realizado (ID 227576357). As requeridas foram intimadas. A ré Ceam Brasil argumentou que a autora havia sido transferida para o plano NOVA SAÚDE sem a exigência de qualquer cumprimento de carência, assim poderia ter sido realizado seu parto através de referido plano, sem qualquer custo (ID 228405247). As rés Qualicorp e Gama Saúde reiteraram os termos da contestação (IDs 228550473 e 228550488). Foi determinada diligência às partes(ID 230561601). Somente as rés Qualicorp e Gama Saúde se manifestaram e afirmaram que o plano de saúde Ceam da autora foi cancelado em 31/10/2024, que lhe foi ofertado o plano da operadora Nova Saúde, com vigência em 01/11/2024, no qual a adesão se daria em conformidade ao pagamento do boleto, o qual não teria sido pago pela autora, e, com efeito, não teria havido adesão da autora ao novo plano de saúde.” (ID 73245308) Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes nos termos abaixo: “Sendo assim, homologo as astreintes fixadas nas decisões de ID 217029146 e 218808867, no valor total de R$ 8.000,00. [...] Julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) condenar solidariamente as requeridas a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 14.300,00, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela, pelo INPC até 31/8/2024 e pelo IPCA a partir de 1o/9/2024 (Lei no 14.905/2024); e juros de mora desde a citação, de 1% (um por cento) ao mês até 29/08/2024 e conforme a taxa legal do art. 406 do Código Civil a partir de 30/08/2024 (Lei no 14.905/2024). b) condenar solidariamente as requeridas a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora, em 1%, desde a citação. Quanto a esses pedidos, declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Declaro a perda superveniente do interesse de agir da autora quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, e, quanto a esse pedido extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A autora teve declarada a perda superveniente do interesse em um dos pedidos, mas obteve proveito econômico maior que o valor da causa inicial, ante o surgimento de fatos novos no curso do processo. Assim, condeno as requeridas ao integral pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 73245308). A ré Ceam Brasil – Planos de Saúde Limitada apelou (ID 73245313). Em suas razões, informou que, desde outubro de 2024, a autora passou a ser beneficiária de outro plano de saúde, razão de não dever mais ser tida como parte legítima para responder pela reativação do primitivo contrato. Ademais, a teria relação contratual apenas com a Qualicorp e não diretamente com a autora, o que mitigaria sua responsabilidade e a própria legitimidade: “15. Ainda que a Apelada fosse beneficiária de um plano de saúde fornecido pela Apelante, responsável pelos serviços assistenciais, é fundamental destacar que seu vínculo contratual é diretamente estabelecido com a QUALICORP, que, na condição de administradora, formaliza os contratos para que a Apelante preste os serviços de saúde. Logo, a relação contratual da Apelada é exclusivamente com a administradora, cabendo à Apelante apenas a execução dos serviços previstos no referido contrato. 16. Nesse contexto, cabe destacar que a Administradora QUALICORP rescindiu o contrato mantido com a CEAM, transferindo todos os beneficiários sob sua gestão para a operadora de saúde NOVA SAÚDE. 17. Como se sabe as condições da ação consubstanciam-se em pressupostos básicos para o exercício do direito, consistindo na existência simultânea da legitimidade das partes, da possibilidade jurídica do pedido e do interesse de agir. [...] 26. Isto posto, diante do fato de que a representante legal da Apelada não ser beneficiária do plano de saúde da Apelante, conclui-se que a presente demanda deva ser extinta em face desta Apelante pela ausência de legitimidade de parte, conforme preconiza o artigo 485, VI do CPC, devendo agora figurar no polo passivo desta demanda a nova operadora estabelecida: Operadora nova Saúde, motivo pelo qual, requer o provimento do presente recurso, de modo a afastar a obrigatoriedade da Apelante de manter o Apelado em seu plano de saúde e também para afastar a condenação na obrigação de fazer.” (ID 73245313). Adiante, sustentou que foi Qualicorp quem rescindiu o contrato de plano de saúde coletivo, transferindo os beneficiários para outro plano de saúde; não deu causa à não cobertura da autora, o que afasta sua responsabilidade: “33. Diante do exposto, resta comprovado que a QUALICORP quem realizou o cancelamento do plano CEAM de seus beneficiários e encaminhou de forma unilateral para outro plano de saúde chamado NOVA SAÚDE. 34. Isto posto, resta demonstrado que a Apelante não teve qualquer responsabilidade pela não cobertura do atendimento da Apelada, uma vez que a QUALICORP realizou a migração da Apelada para novo plano de saúde. 35. A sentença julgou procedente o pedido de reembolso de valores pagos para realização do procedimento cirurgico. No entanto, é fundamental destacar que a Apelada não era mais beneficiária do Plano de Saúde da Apelante. Portanto, a Apelante não tem obrigação de reembolsá-lo.” (ID 73245313). Ademais, postulou o efeito suspensivo para o fim de não ser compelida a readmitir a autora como beneficiária de plano de saúde: “56. Através da presente tutela, primeiramente a apelante requer o efeito suspensivo, de modo que seja suspensa a sentença de modo que a Apelante não seja obrigada a manter a Apelada em seu plano de saúde, dada à rescisão da QUALICORP com a Apelante, o que extinguiu o contrato do Apelado com a Apelante. 57. Já o periculum in mora, por sua vez, decorre da probabilidade da irreversibilidade da decisão de primeira instância, pois ao final, caso seja comprovado que não deva ser mantido o contrato, é certo que trará um prejuízo financeiro inestimável à apelada, pois a Apelante não possui mais nenhum vínculo com a Administradora QUALICORP, sendo que esta migrou todos os seus beneficiários para a Operadora NOVA SAÚDE, conforme confessado pela própria Apelada. 58. Portanto, tendo em vista a alta probabilidade de provimento deste recurso, requer-se a concessão do efeito suspensivo para evitar danos de difícil reparação à Apelante.” (ID 73245313). Ao final, requereu: “65. Posto isso, requer seja o presente recurso de Apelação recebido e processado para, ao final, ser-lhe dado provimento para que seja reformada a r. sentença de id. 236055542, nos termos das razões deduzidas tudo na forma da lei.” (ID 73245313). Preparo regular (ID 73245311). A ré Qualicorp Adiministradora de Benefícios S.A. também apelou (ID 73245318). Em suas razões, afirmou sua ilegitimidade passiva, pois é apenas administradora de benefícios e quem cancelou o plano de saúde foi a operadora: “Do mesmo modo, a exclusão desta Administradora de Benefícios do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para o consumidor, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento do plano de saúde do qual a autora era assistida. É com base em tais razões, que se requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito em face desta Administradora de Benefícios, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da autora, ora apelada, diante de seus deveres impostos por lei.” (ID 73245318). Adiante, sustentou não ser dever da administradora de benefícios realizar qualquer reembolso de danos materiais experimentados pela autora com a negativa de autorização de qualquer procedimento que ela viesse a necessitar: “O julgado guerreado, condenou esta Administradora, a reembolsar o valor despendido pela apelada com despesas médicas, no importe de R$ 14.300,00. Ocorre, no entanto, que não houve a prática de qualquer ilicitude POR PARTE DESTA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, razão pela qual não subsiste o dever de restituir. Não há atuação desta empresa Administradora de Benefícios, capaz de lhe imputar qualquer responsabilidade, uma vez que o reembolso é encargo da operadora.” (ID 73245318). Ademais, argumentou não ter restado demonstrado qualquer dano extrapatrimonial suportado pela autora, razão de não fazer jus a tal indenização. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor definido em sentença. Ao final, requereu: “Diante do exposto se requer, seja PROVIDO o presente recurso de Apelação para determinar a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais em face desta Administradora de Benefícios.” (ID 73245318). Preparo regular (ID 73245317). Contrarrazões de Id 73245323 pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme narrado no Relatório, a ré CEAM Brasil – Planos de Saúde Limitada requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação para o fim de não ser compelida, desde logo, a manter a autora em seu plano de saúde. Ocorre que, quando da prolação da sentença, a autora já se encontrava em outro plano de saúde, e referido pedido foi tido por prejudicado Confira-se: “Declaro a perda superveniente do interesse de agir da autora quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, e, quanto a esse pedido extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” (ID 73245308). Como se vê, nenhuma imposição de obrigação de fazer, mas somente a obrigação de pagar danos materiais e morais à autora. Desse modo, o pedido de efeito suspensivo não tem objeto, carecendo a ré CEAM Brasil – Planos de Saúde Limitada de interesse em seu manejo. Forte nesses argumentos, não conheço do pedido de efeito suspensivo requerido pela ré CEAM Brasil – Planos de Saúde Limitada. Desde logo, em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias quanto a eventual não conhecimento do recurso da ré CEAM Brasil – Planos de Saúde Limitada na parte em que busca a reforma da r. sentença para não ser condenada a manter a autora em seu plano de saúde por não haver interesse recursal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora